Tribunal: TJDFT
Processo: 0724905-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724905-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLON MEDEIROS GOMES AGRAVADO: ELUCIVALDO FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu/executado MARLON MEDEIROS GOMES em face da decisão ID 17946245 que, nos autos do cumprimento de sentença movido por ELUCIVALDO FERREIRA DA SILVA, que determinou a transferência da quantia de R$2.600,63 (dois mil e seiscentos reais e sessenta e três centavos), do valor bloqueado e respectivos acréscimos legais, em favor da Vara Cível de Riacho Fundo, vinculado ao processo no 0004929-39.2012.8.07.0017, referente à penhora no rosto dos autos, além de ter determinado a intimação do credor para juntar planilha atualizada do débito, informando se o valor remanescente dos autos confere quitação ao débito. Em suas razões recursais, narra o agravante que foram realizados dois bloqueios em contas bancárias de sua titularidade, nos importes de R$7.566,74 (sete mil quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos) e R$3.926,06(três mil novecentos e vinte e seis reais e seis centavos), contudo as partes firmaram acordo extrajudicial em 25/08/2018, dando quitação ao débito discutido nos presentes autos. Relata que, no curso do processo, o Juízo a quo não reconheceu o acordo extrajudicial firmado pelas partes, deferindo a penhora no rosto dos autos, em favor do processo no 0004929-39.2102.8.07.0017, ressaltando que a decisão se fundamentou no fato de o agravante não ter adimplido com a quantia devida junto ao Detran. Alega que o art. 413 do Código Civil estabelece o dever da redução de obrigação acessória quando a obrigação principal for cumprida parcialmente, salientando que a finalidade do negócio foi concluída, tendo o agravado dado quitação da dívida executória, não havendo que se falar em liberação de valores. Discorre acerca da incidência do princípio da boa-fé objetiva nas relações pessoais e contratuais, bem como da vedação ao comportamento contraditório, estando a parte agravada alegando que a execução é devida mesmo tendo comprovações suficientes nos autos de que a obrigação foi cumprida, induzindo o Judiciário ao erro. Afirma, ainda, que os bloqueios efetivados e sua liberação em favor de terceiro, credor do ora agravado, caracteriza-se como enriquecimento ilícito, uma vez que o agravado já recebeu o pagamento da dívida em execução. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, destacando que lhe causará prejuízo a liberação de valor em favor de processo distinto, por se tratar de dívida já paga. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada para reconhecer a quitação da execução e a consequente liberação dos valores bloqueados. Preparo recolhido conforme ID 1806420 e 18064210. É o relato do necessário. DECIDO. De uma detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O artigo 932, inciso III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao contrário do alegado pelo agravante, a decisão apontada como agravada não indeferiu o desbloqueio dos valores, tendo, em verdade, determinado a transferência de parte da quantia bloqueada em favor da Vara Cível de Riacho Fundo, referente à penhora no rosto dos autos, além de ter determinado a intimação do credor para juntar planilha atualizada do débito, informando se o valor bloqueado remanescente dos autos confere quitação ao débito. Olvida-se o agravante que a questão acerca da alegada quitação do débito em razão de acordo celebrado restou decidida em 05/03/2020 e a determinação de transferência da quantia em favor da Vara Cível do Riacho Fundo em junho de 2019, conforme decisão ID 58382406, cujo teor transcrevo naquilo que importa: “(...) Foi determinada a transferência da quantia solicitada pela Vara Cível do Riacho Fundo (id 37879686, fl. 264 PDFc) , em junho de 2019, a qual ainda não ocorreu. Por sua vez, o exequente alega que seu crédito não foi pago, e o executado, que já quitou o débito. Intimado a comprovar, o executado alega que pagou a quantia de R$ 10.029,79 ao exequente, que deu quitação ao débito. Todavia, nos termos do acordo celebrado, esta quantia deu quitação ao débito do processo no 2012.07.1.035091-2 (cláusula segunda, fl 254 PDFc id 37670315). Quanto a este processo, o acordo estipulou que a referida quantia não abarca o valor devido ao DETRAN, Secretaria da Receita e Defensoria Pública (Cláusula Terceira, parágrafo quarto). Logo desnecessária a discussão e exame de assinatura em relação ao recebimento da quantia de R$ 10.02979. Nesse passo, não procede a alegação do executado de que seu débito já foi quitado, uma vez que não comprovou nestes autos a quitação de todos os débitos relativos ao DETRAN e Secretaria de Fazenda, em relação a moto Honda C100, placa JJP6839. Assim, confiro a derradeira oportunidade ao executado de comprovar a quitação destes débitos, no prazo de quinze dias, sob pena de continuidade da execução. (...)” – grifo nosso Logo, verifica-se que o Juízo de origem deixou expresso que a dívida não foi quitada em razão do acordo firmado entre as partes, por se referir a outro processo, bem como por não ter abarcado os débitos junto ao Detran, que compõem o objeto da ação de origem. Inclusive, oportunizou ao executado a comprovação da quitação dos débitos, sob pena de prosseguimento da execução, tendo este permanecido inerte, conforme certidão ID 17946247 - p. 342. Contra a mencionada decisão não houve recurso. Nesse contexto, tendo havido expresso e específico pronunciamento judicial sobre tal matéria, em decisão da qual não houve recurso pelo interessado, verifica-se a ocorrência de preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC, não se permitindo nova apreciação, sob pena de afronta aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, eternizando-se a discussão acerca de questão já decidida, sendo este o entendimento dominante deste TJDFT, conforme se vê: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à equiparação da NOVACAP com a Fazenda Pública já foi veiculada e devidamente analisada na fase de conhecimento, com acórdão transitado em julgado, não havendo como se conhecer do recurso de apelação, em razão da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932 do CPC. 3. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1235607, 07075842720188070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE FALÊNCIA. CREDORES DA MASSA FALIDA. CÁLCULO DOS JUROS DEVIDOS. PRECLUSÃO RECONHECIDA. 1. O processo consubstancia uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar a tutela jurisdicional, coordenando a participação dos sujeitos no processo. Portanto, a preclusão consubstancia instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo. 2. Haja vista que a matéria questionada já foi apreciada no curso do processo, inviável sua reforma após ocorrida a preclusão. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1261774, 07258265420198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora